Tribunal: TJMT
Processo: 1010015-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010015-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO –
PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
– ALEGAÇÕES – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 42 DO TJMT – ALEGADA A
USÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS
–
GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 1º, § 4º DA LEI Nº 9.613/98 – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS PRATICADOS E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – REQUISITO QUE SE RELACIONA AOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, E NÃO QUANTO AO TRANSCURSO DE TEMPO – PRECEDENTE DO STF (
V. G. HC
212647 AGR) –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES – NÃO EVIDENCIADA –

WRIT
DENEGADO.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Inexiste ausência dos requisitos no decreto prisional quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente foi denunciado como incurso nas condutas descritas no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98, cuja organização criminosa supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.

A investigação aponta o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, o que demonstra o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa.

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...] (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme dispõe o Enunciado Orientativo nº 43 do TJMT.

A hipótese de concessão da liberdade sustentada no fato de o paciente ser genitor de filhos menores, que necessitam de seus cuidados, não restou evidenciada nos autos, não comprovando a imprescindibilidade de sua presença.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta Magna e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Adeilton do Amaral Tavares
, com pedido de liminar, que estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui denominada coatora.

Narra a inicial que o paciente foi preso em 22 de março de 2023, em decorrência de investigação patrocinada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, na operação denominada Ativo Oculto, tendo sido ofertada denúncia pelo Ministério Público em desfavor do paciente, por ter supostamente incorrido no tipo penal descrito no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998.

O impetrante aduz que a movimentação financeira atribuída ao paciente decorre de empréstimo de dinheiro a juros, conhecida popularmente como “agiotagem”, bem ainda, os veículos registrados em seu nome não se tratam de bens de luxo, não tendo praticado lavagem de dinheiro ou integrado organização criminosa como insinua as investigações.

Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, sendo tecnicamente primário, já tendo sido ofertada denúncia, oportunidade em que este esclareceu a sua movimentação financeira, por ocasião de sua oitiva na fase inquisitorial, o que autoriza responder o processo em liberdade.

Sustenta que, na decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, há ausência de fatos novos ou contemporâneos, além de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, relata que o paciente auxilia a esposa na criação de filho menor com problemas cognitivos.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com a expedição de alvará de soltura (Id. 167057183). Juntou documentos (Ids. 167057184 a 167057190).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações a autoridade acoimada de coatora (Id. 167739660).

Informações juntadas (Id. 169536662).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou
-se pela denegação da
ordem (Id. 169907658), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus. Op. Ativo Oculto. Lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa. Fundamentos da impetração: 1) pressupostos da prisão preventiva; 2) decisão constritiva extemporânea; 3) paciente com predicados pessoais e imprescindível aos cuidados dos filhos e enteado, diagnosticado com autismo. Pedido de revogação. Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente com organização criminosa para assegurar o proveito econômico das práticas criminosas cometidas pelo grupo criminoso, utilizando-se de diversos métodos de lavagem de dinheiro. Paciente que, de acordo com os elementos da investigação [relatórios de inteligência financeira fornecidos pelo COAF], teria movimentado, em apenas 6 meses, a quantia de R$ 1.082.096,55 provenientes de transações financeiras fracionadas com os corréus Thiago Queiroz, Everton Batista e Suelen Santana, também responsáveis pela ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes das infrações penais. Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Aresto do STJ. Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea. Diretriz do STJ. Princípio da contemporaneidade. Mitigação aos crimes cometidos em contesto de organização criminosa, sobretudo “nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações”. Orientação do STJ. Prisão domiciliar. Ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia e a proteção integral aos direitos das crianças e adolescentes. Julgado do TJMT. Necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Entendimento do STJ. Ônus não desincumbido.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adeilton do Amaral Tavares
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui denominada coatora.

Narra a inicial que o paciente foi preso em 22 de março de 2023, em decorrência de investigação patrocinada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, na operação denominada Ativo Oculto, tendo sido ofertada denúncia pelo Ministério Público em desfavor do paciente, por ter supostamente incorrido no tipo penal descrito no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998.

O impetrante aduz que a movimentação financeira atribuída ao paciente decorre de empréstimo de dinheiro a juros, conhecida popularmente como “agiotagem”, bem ainda, os veículos registrados em seu nome não se tratam de bens de luxo, não tendo praticado lavagem de dinheiro ou integrado organização criminosa como insinua as investigações.

Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, sendo tecnicamente primário, já tendo sido ofertada denúncia, oportunidade em que este esclareceu a sua movimentação financeira, por ocasião de sua oitiva na fase inquisitorial, o que autoriza responder o processo em liberdade.

Sustenta que, na decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, há ausência de fatos novos ou contemporâneos, além de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, relata que o paciente auxilia a esposa na criação de filho menor com problemas cognitivos.

Busca a concessão da ordem, para que seja restituído o
ius ambulandi
do paciente, com a expedição de alvará de soltura.

No que concerne ao questionamento quanto a alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado nº 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017, verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpos
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

Necessário mencionar que o impetrante não colacionou documentação suficiente que se mostre hábil a demonstrar o alegado constrangimento sofrido pelo paciente.

Nas informações, o magistrado singular assim consignou:

“[...] O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de extemporaneidade, ausência dos pressupostos ensejadores da constrição cautelar e suposta inexistência de indícios de autoria.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

Segundo consta dos autos de n° 1004515-49.2023.8.11.0042, a prisão preventiva de Adeilton foi decretada em 17/03/2023 com base nos fundamentos delineados no ID 112741368.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 23/03/2023, segundo o ID 113263901, fl. 2, dos autos nº 1004515-49.2023.8.11.0042.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 28 (vinte e oito) corréus no dia 12/04/2023 (APOrd 1009952-08.2022.8.11.0042, ID 114988951), dando-o como incurso nas sanções do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 24/04/2023 (ID 115887022), bem como houve a reanálise e a manutenção da prisão do paciente.

Conforme se denota dos autos da ação penal, infere-se que o feito se encontra na fase de apresentação de respostas à acusação.

Verifica-se do acima exposto, por conseguinte, que, pelo teor das decisões previamente enunciadas, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada, pelo que não há falar em ofensa aos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 169536662)

Na documentação acostada aos autos, o impetrante colacionou apenas a decisão proferida posteriormente à reanálise do pedido de revogação da prisão, tendo assim se manifestado a autoridade apontada como coatora,
in verbis
:

“[...] Outrossim, considerando que a prisão preventiva de ADEILTON DO AMARAL TAVARES foi reanalisada e mantida nos autos da aludida ação penal, deixo de analisar o pedido de ID 115321002, consignando-se que, segundo o entendimento pacífico dos Tribunais, as condições pessoais, por si só, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram (STJ - RHC: 100308 SP 2018/0165439-6 e Enunciado Criminal n. 43 do TJMT). [...]”
(Id. 167057186)

Quanto à prisão preventiva, observa-se que o impetrante deixou de demonstrar o alegado constrangimento ilegal, não juntando aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco àquela que reanalisou a necessidade da segregação cautelar.

Por outro lado, a autoridade indigitada coatora informou que a prisão preventiva do beneficiário foi reanalisada quando do recebimento da denúncia, tendo ocorrido a manutenção da prisão do paciente.

Peço vênia para transcrever o teor da inicial, a qual reporta-se à decisão que reanalisou a prisão do beneficiário:

“[...] Corroborando com o vínculo entre ADEILTON e EVERTON DANILO, verificou-se que este transferiu para a convivente daquele, SUELEN MARIA DE SANTANA, 02 PIX no valor total de R$ 16.000,00, a qual, ainda, recebeu de seu amásio o valor de R$ 33.928,00 por meio de 02 transferências via PIX (ID 112513294 - Pág. 25 – Vol. I, autos 1004515-49.2023).

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra Cosme Oliveira Moreira, referente a uma investigação sobre tráfico de drogas, foram encontrados 22 depósitos realizados no dia 13/12/2021 e 13 depósitos realizados dia 27/01/2022, totalizando R$32.925,00, tendo como favorecida SUELEN MARIA (ID 114735449 - Pág. 11).

De acordo com as diligencias realizadas SUELEN não exerce atividade laboral remunerada, mas possui em seu nome 04 veículos (ID 114735449 – Pág. 9), enquanto ADEILTON tem como profissão declarada a de impressor tipográfico com renda mensal estimada em R$ 6.500,00 (ID 112524343 - Pág. 6, vol. II, autos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Ademais, ADEILTON é sócio de 02 pessoas jurídicas, sendo elas Adeilton do Amaral Tavares – ME (CNPJ: 28.087.904/0001-15) que atua no ramo de letreiros e Premium Mecânica (sede cadastrada em uma residência sem fachada de identificação de letreiros e mecânica) e Lava Jato Acessórios (sic) (CNPJ: 30.763.960/0001-74).

ADEILTON, conforme narrado pelo Ministério Público, possui, ainda, 06 veículos cadastrados em seu nome e sua conta bancária possui alerta de “riscos de incompatibilidade financeira, recebimento de depósitos em espécie em locais distantes de sua atuação, movimentação financeira pelo valor e forma que poderiam configurar burla a identificação da origem e destino”.

Apesar da renda presumida de ADEILTON, no período de 06 meses, qual seja 01/03/2021 a 31/08/2021, o réu recebeu R$ 1.082.096,55 e destinou recursos R$ 1.062.221,53, ressaltando a ocorrência de 54 depósitos em espécie, todos fracionados em R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00, que totalizaram a quantia de R$ 114.750,00 (ID 112513294 - Pág. 13/14).

De acordo com as informações colhidas, foram identificados “diversos saques, na mesma data, no mesmo local, consistindo em fracionamento de movimentação bancária, conhecida como SMURFING”, tipologia de lavagem de dinheiro que consiste na divisão de uma grande quantia em pequenos valores, com o objetivo de escapar do controle administrativo” (ID112513306 - Pág. 7 – Vol. I, Autos 1004515- 49.2023).

[...]

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, não havendo alteração a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, razão pela qual, MANTENHO a segregação cautelar dos acusados SANDRO SILVA RABELO, THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO, LUIZ FAGNER GOMES SANTOS, JULIANA SOUSA AMORIM, RAFAEL GOMES DOS SANTOS, THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS, SUELEN MARIA DE SANTANA, ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, ADEILTON DO AMARAL TAVARES e EVERTON DANILO JESUS BATISTA. [...]”
(Id. 167057183)

Conforme mencionado alhures, o impetrante não colacionou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas, tão somente a decisão que reanalisou a prisão cautelar.

Importa esclarecer que a prisão preventiva do beneficiário decorre de investigação acerca de envolvimento de diversas pessoas com a organização criminosa Comando Vermelho, os quais atuavam no delito de lavagem de dinheiro e outros crimes, como tráfico de drogas.

Embora a decisão tenha sido mencionada de forma parcial, observa-se que a prisão do paciente se mostra necessária, diante da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, e que está bem fundamentada e encontra-se satisfatoriamente motivada, em estreita consonância com o artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal.

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura o crime de organização criminosa, juntamente com o delito de lavagem de dinheiro, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, tendo o paciente sido denunciado como incurso nas condutas descritas no artigo 1º, § 4º da Lei 9.613/98.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa. 5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada.
(HC nº 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019)

Ademais, não se pode perder de vista que, nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

[...] No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. [...]
(HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5ª Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados demandou investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa.

Assim o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.
(AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

Trago, ainda,
decisum
do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)

Nesta linha intelectiva, existem indicativos nos autos, mostrando-se a medida necessária para apurar a possível continuidade do ilícito após a prisão, inclusive, trata-se de uma investigação de organização criminosa.

Registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No mesmo sentido, trago precedentes desta Corte de Justiça:

[...]

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). [...]
(N.U 1010787-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

[...] O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. [...]
(N.U 1009137-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No tocante à alegada necessidade de auxiliar a sua esposa no cuidado dos filhos menores, que dele dependem, melhor sorte não lhe assiste.

Em verdade, não há comprovação nos autos deste
habeas corpus
de que o beneficiário é imprescindível nos cuidados dos filhos, mas tão somente juntada de certidão de nascimento, nos termos da jurisprudência seguinte:

[...] No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante. [...]
(RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adeilton do Amaral Tavares
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023